Tribunal: STJ
Processo: 5005156-89.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033730 - PR(2025/0331204-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: A A S C - ESPÓLIO
REPR. POR
: J B C
ADVOGADO
: CLEBER MARCONDES - PR024530
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:59:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a0ff226-5289-4e1d-ae6e-2f014e0dff48

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033730 - PR (2025/0331204-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: A A S C - ESPÓLIO
REPR. POR
: J B C
ADVOGADO
: CLEBER MARCONDES - PR024530
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto pela
contra
FAZENDA NACIONAL
decisão monocrática mediante a qual não conheci do Agravo em Recurso Especial, nos
termos do disposto nos arts. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e 253, I, do
RISTJ, em razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial (fls. 1.558/1.564e).
Sustenta a Agravante, em síntese, que (fl. 1.570 e 1.573e):

(...) No pertinente à aplicação da
a União demonstrou o
Súmula n. 83/STJ,
erro da decisão que não admitiu o seu recurso especial por ter delimitado de
forma incorreta a pretensão recursal: a matéria devolvida à apreciação dessa
Corte Superior não é o ajuizamento da execução fiscal contra o devedor
falecido, e sim o redirecionamento da execução fiscal ao sócio falecido, e o
fez, inclusive com destaques na petição de fls. 1527 e 1529:

(...) No pertinente ao óbice da
ainda que de forma sucinta, a
Súmula 7/STJ,
União demonstrou que não se faz necessário o reexame de qualquer fato,
Documento eletrônico VDA53991526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:20
Código de Controle do Documento: 0c36bcfb-6bd1-4f1b-9450-64fb9d2eb94c

sendo matéria de direito, qual seja que essa Corte Superior revise o acerto do
acórdão recorrido em não admitir o redirecionamento da execução fiscal
contra sócio já falecido. Por estas razões, a União (Fazenda Nacional)
entende que todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade foram
refutados, não se aplicando a
verificada a suficiência
Súmula n. 182/STJ,
mínima das razões recursais para demonstrar o erro do fundamento de
inadmissibilidade do recurso especial fazendário, ensejando a competência
revisora dessa Corte Superior, nos termos do
III da CF, em
art. 105,
homenagem também ao princípio da primazia da decisão de mérito,
insculpido no
o do
art. 4
CPC/2015.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls. 1.570/1.573e).
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 1.580e).
in albis
É o relatório.

VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão à agravante.
Conforme consignado, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito
de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a
amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria
impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito
devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do
contraditório.
Nessa linha, na esteira do entendimento jurisprudencial consagrado na
o inciso III do
do mencionado estatuto processual, prevê
Súmula n. 182/STJ,
art. 932
expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
No presente caso, o Recurso Especial da
não foi
FAZENDA NACIONAL
admitido sob os fundamentos de que incidiria a Súmula n. 7 desta Corte segundo a qual
"a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial, bem como
porque, o entendimento firmado no acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência consolidada nesta Corte, no sentido de que "o redirecionamento da
execução fiscal contra o espólio ou sucessores é cabível quando o falecimento do
(AgInt no
devedor originário ocorrer após a sua citação válida"
REsp n. 1.999.140/SC,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/9/2022,
e AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
30/9/2022
AREsp n. 1.601.771/RS,
primeira turma, julgado em
DJe de
, atraindo, portanto, a incidência
19/6/2023,
22/6/2023)
Documento eletrônico VDA53991526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:20
Código de Controle do Documento: 0c36bcfb-6bd1-4f1b-9450-64fb9d2eb94c

da
segundo a qual "não se conhece do recurso especial pela
Súmula n. 83/STJ
divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida" (fls. 1.522/1.524e).
Todavia, as razões do Agravo do mencionado ente público repisam as
alegações do Recurso Especial e apresentam conteúdo genérico, porquanto apenas
afirmada a não incidência dos mencionados óbices de admissibilidade, sem,
contudo, demonstrar, como seria possível a análise das apontadas violações, por esta
Corte, a partir da revaloração de premissas do acórdão recorrido (identificando-as) e,
portanto, sem que implique o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.
E, no tocante ao enunciado sumular n. 83/STJ, apenas afirmado, de forma
genérica, que a orientação desta Corte não se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida, bem como invocados precedentes inaptos à finalidade pretendida, mas não
demonstrado que o entendimento não está pacificado no mesmo sentido do acórdão
recorrido, ou que os precedentes utilizados não se aplicam ao caso sob exame (fls. 1.527
/1.532e), não impugnando, de forma específica, nenhum dos fundamentos adotados na
decisão agravada, impondo-se, de rigor, o não conhecimento do recurso.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELO TRIBUNAL A QUO. APLICAÇÃO DA
PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ.
SÚMULA 182/STJ.
1. A decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal Regional, seguindo
precedente do STJ (
, consignou que "os candidatos
REsp 1.238.344/MG)
aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente
efetivadas, não tem direito à indenização". Portanto, o decisum atacado está
em sintonia com o entendimento desta Corte, não havendo dúvida de que o
enunciado da Súmula 83 do STJ foi corretamente aplicado pela Corte de
Apelação e defeituosamente combatido pelo Agravo em Recurso Especial
interposto pela parte ora agravante.
2. O agravante não trouxe precedentes atuais do Superior Tribunal de Justiça
que refutassem a fundamentação apresentada pela Corte de origem, o que é
imprescindível quando se deseja atacar a aplicação da Súmula 83 do STJ.
3. A jurisprudência do STJ aplica sua Súmula 182 ao Agravo em Recurso
Especial que não refuta, de maneira específica, os fundamentos da decisão de
admissibilidade proferida pelo Tribunal a quo, bem como ao Agravo Interno
que combate de maneira deficiente a decisão monocrática proferida com base
no
do CPC.
art. 932
4. Ademais, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou no
julgamento dos
ser necessária a impugnação específica
EAREsp 746.775/PR
de todos os fundamentos da decisão denegatória do Recurso Especial, sob
pena de não conhecimento.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.506.664/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

Documento eletrônico VDA53991526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:20
Código de Controle do Documento: 0c36bcfb-6bd1-4f1b-9450-64fb9d2eb94c

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em decorrência da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial na
origem, especificamente em relação à
e à divergência não
Súmula 83/STJ
comprovada. Por conta disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do
STJ.
2. A parte, para ver examinado por esta Corte Superior seu recurso especial
inadmitido, precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a
negativa de admissão daquele recurso sob pena de vê-los mantidos.
3. As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser
veiculadas na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial,
pois, convém frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de inovar
a justificativa para admissão do recurso excepcional, devido à preclusão
consumativa.
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, embora autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts.
253, I, do RISTJ e 932, III, do
e a Súmula 182 do STJ, aplicável por
CPC/2015
analogia.
5. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial; correta, portanto, a incidência na espécie do enunciado da
Súmula 182 do STJ.
6. Inadmitido o recurso especial com base na incidência da Súmula 83 do STJ,
deve a parte recorrente apresentar acórdãos deste Tribunal contemporâneos
ou supervenientes sobre a matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de
demonstrar que a orientação desta Corte é diversa da do Tribunal a quo ou
que não se encontra pacificada.
Pode ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso
tratado nos autos, o que não ocorreu na espécie.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.272.690/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
4/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em decorrência da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial na
origem, especificamente em relação ao não cabimento do REsp quando a tese
recursal é eminentemente constitucional,
e
Por
Súmula 83/STJ
Súmula 7/STJ.
conta disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver examinado por esta Corte Superior seu recurso especial,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos da decisão que não o admitiu,
sob pena de vê-los mantidos.
3. As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser
veiculadas na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial,
Documento eletrônico VDA53991526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:20
Código de Controle do Documento: 0c36bcfb-6bd1-4f1b-9450-64fb9d2eb94c

pois, convém frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de inovar
a justificativa para admissão do recurso excepcional, devido à preclusão
consumativa.
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, embora autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do RISTJ e 932, III, do
CPC e a Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
5. Em nova análise do agravo interposto, vê-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial; correta, portanto, a incidência da Súmula 182 do STJ no
caso.
6. A mera afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e provas
ou então a menção às razões expostas no recurso especial não bastam para
infirmar a incidência da
A jurisprudência do STJ entende que,
Súmula 7/STJ.
para comprovar a inaplicabilidade desse enunciado sumular, a parte agravante
deve realizar o cotejo entre o acórdão recorrido e a tese recursal.
7. Inadmitido o recurso especial com base na incidência da Súmula 83 do STJ,
incumbe à parte interessada apontar julgados deste Tribunal contemporâneos
ou supervenientes sobre a matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de
demonstrar que a orientação desta Corte é diversa da do Tribunal a quo ou
que não se encontra pacificada. Pode ainda, se fosse o caso, demonstrar a
existência de distinção do caso tratado nos autos, o que não ocorreu na
espécie.
8. Inviável a análise de questões atinentes ao mérito do recurso especial que
nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade.
Precedentes.
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.842.229/PR,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
2/5/2023,
11/5/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICA E
FUNDAMENTADAMENTE, A DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO
ESPECIAL, NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REITERAÇÃO DAS
RAZÕES DO APELO NOBRE. INSUFICIÊNCIA.
III, DO
ART. 932,
CPC/2015
E
POR ANALOGIA. CORRETA A DECISÃO DA
SÚMULA 182/STJ,
PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECERA DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
I. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, ante o óbice da Súmula 182/STJ,
porquanto o agravante não infirmara, especifica e fundamentadamente, o
óbice da
aplicado, na origem, para inadmitir o apelo nobre.
Súmula 7/STJ,
II. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, cumpre ao agravante
infirmar, especifica e fundamentadamente, todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de não ser conhecido o
Agravo (art. 932, III, do CPC e
por analogia). Nesse sentido:
Súmula 182/STJ,
AgRg no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 704.988/RS,
TURMA, DJe de
EDcl no
Rel. Ministra
10/09/2015;
AREsp 741.509/SP,
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
16/09/2015;
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 888.667/RJ,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro
18/10/2016;
AREsp 895.205/PB,
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/10/2016.
Documento eletrônico VDA53991526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:20
Código de Controle do Documento: 0c36bcfb-6bd1-4f1b-9450-64fb9d2eb94c

III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando o recurso especial não é
admitido pelo Tribunal de origem com base na
é dever da parte
Súmula 7/STJ,
agravante demonstrar, no agravo em recurso especial, sob pena de preclusão,
que a referida Súmula não se aplica ao caso, evidenciando de que forma a
violação aos dispositivos federais, suscitada nas razões recursais, não
depende de reanálise do conjunto fático-probatório dos autos - deixando claro,
por exemplo, que todos os fatos estão devidamente consignados no acórdão
recorrido -, sendo insuficiente a mera alegação no sentido da inaplicabilidade
da
ou de que o exame da controvérsia dispensa reexame
Súmula 7/STJ
probatório, por revelar-se como combate genérico e não específico. Ou seja,
"Para afastar a incidência da
não basta que o recorrente
Súmula 182/STJ,
tenha explicitado, de maneira genérica, a desnecessidade do reexame das
provas dos autos para a análise da tese suscitada no apelo nobre. Faz-se
necessário que o agravante, analiticamente, contraste as conclusões do
acórdão combatido com os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, demonstrando que, na situação dos autos, a Súmula 7/STJ
foi aplicada indevidamente" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.160.579/SP,
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
11/04/2018)
IV. No caso, por simples cotejo entre o decidido, pelo juízo prévio de
admissibilidade da origem, e as razões do Agravo em Recurso Especial
verifica-se a ausência de impugnação específica e fundamentada ao referido
óbice sumular, o que atrai a aplicação do disposto no
III, do
art. 932,
bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça,
CPC/2015,
por analogia. Decisão da Presidência do STJ que não merece censura.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.584.143/ES,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2024,
22/10/2024.

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53991526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:20
Código de Controle do Documento: 0c36bcfb-6bd1-4f1b-9450-64fb9d2eb94c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.033.730 / PR
Número Registro: 2025/0331204-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000261719978160055 261719978160055 50051568920244040000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A A S C - ESPÓLIO
REPR. POR
: J B C
ADVOGADO : CLEBER MARCONDES - PR024530
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: A A S C - ESPÓLIO
REPR. POR
: J B C
ADVOGADO : CLEBER MARCONDES - PR024530
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: A A S C - ESPÓLIO
REPR. POR
: J B C
ADVOGADO : CLEBER MARCONDES - PR024530
TERMO
Documento eletrônico VDA54843485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:59
Código de Controle do Documento: 246691aa-c117-496a-a8ac-629a0efe2893

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:59
Código de Controle do Documento: 246691aa-c117-496a-a8ac-629a0efe2893